Tribunal: TJSP
Processo: 2107079-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. AIIM no 4.081.164 de 29-8-2016. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Valor. Base de cálculo. LE no 6.374/89. Honorários advocatícios. Omissão. – 1. Honorários advocatícios. Assiste razão à embargante. O acórdão proveu em parte o agravo, mas não arbitrou os honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. AIIM no 4.081.164 de 29-8-2016. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Valor. Base de cálculo. LE no 6.374/89. Honorários advocatícios. Omissão. – 1. Honorários advocatícios. Assiste razão à embargante. O acórdão proveu em parte o agravo, mas não arbitrou os honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente no Tribunal de Justiça entende que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, implica condenação do excepto no pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Seção de Direito Público. – 2. Honorários advocatícios. Valor. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderão ser fixados por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva e não se compreende uma justiça de uma só direção. No caso, execução fiscal foi ajuizada por elevado valor e são igualmente elevados os valores da multa e dos juros moratórios; a redução do valor da execução fiscal é relevante e, consideradas a simplicidade da causa e a pacificação da tese debatida, deve a verba honorária ser fixada com base no § 8o do art. 85 do CPC. – Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante TRANSPORTADORA AQUARIUN EIRELI, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.537/20
Embgos. Declar. no 2107079-09.2020/50000 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Transportadora Aquariun Eireli
Embgdo: Estado de São Paulo
Origem: Anexo Fiscal (Botucatu) Proc. no 1501753-11.2019
Juiz: Marcus Vinicius Bachiega

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução fiscal. ICMS.
Exceção de pré-executividade. AIIM no 4.081.164 de
29-8-2016. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Valor.
Base de cálculo. LE no 6.374/89. Honorários advocatícios.
Omissão.
1. Honorários advocatícios. Assiste razão à
embargante. O acórdão proveu em parte o agravo, mas não
arbitrou os honorários advocatícios. A jurisprudência
prevalente no Tribunal de Justiça entende que o acolhimento
da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente,
implica condenação do excepto no pagamento de honorários
advocatícios. Precedentes do STJ e desta Seção de Direito
Público. 2. Honorários advocatícios. Valor. Nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
advocatícios observará os critérios previstos nos incisos do
§ 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos
estabelecidos no § 3o; mas poderão ser fixados por equidade
quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do §
8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo
arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor
é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e
também a remuneração excessiva e não se compreende uma
justiça de uma só direção. No caso, execução fiscal foi
ajuizada por elevado valor e são igualmente elevados os
valores da multa e dos juros moratórios; a redução do valor
da execução fiscal é relevante e, consideradas a
simplicidade da causa e a pacificação da tese debatida, deve
a verba honorária ser fixada com base no § 8o do art. 85 do
CPC. Embargos acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1.
A Câmara, por unanimidade, proveu em parte o
agravo apenas para limitar a multa ao valor do tributo devido, recalculando-
se o débito e retificando-se a CDA (fls. 2.370/2.376). Embarga a empresa,
aduzindo que o acórdão é omisso, visto que deixou de analisar o pedido de
fixação de honorários advocatícios. Pede declaração.
Resposta às fls. 9/12 (dos embargos).
É o relatório.
2.
Omissão.
Configura-se
omissão
quando
o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando
o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo. A embargante tem razão; o acórdão proveu em parte o agravo,
mas deixou de se pronunciar sobre o pedido de arbitramento dos
honorários advocatícios, que passo a analisar.
3.
Honorários advocatícios. Em recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o cabimento da condenação em
honorários advocatícios quando extinta a execução em exceção de pré-
executividade:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1.
É
possível
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o
da Resolução STJ 8/2008. (Vishay Phoenix do Brasil Ltda vs Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nacional, REsp no 1.185.036-PE, STJ, 1a Seção, 8-9-2010, Rel. Herman
Benjamin, unânime).
O pagamento da verba honorária foi estendido à
extinção parcial da execução, como se vê em Nefrologistas Associados S/C
Ltda v. Município de Curitiba, EREsp no 1.084.875-PR, 1a Seção,
24-3-2010, Rel. Mauro Campbell Marques, em que reconhecida a
prescrição de cinco dos sete autos de infração executados e afastada a
exigência da extinção da execução, com extensão citação de precedentes,
reiterado em Associação Evangélica Beneficente de Londrina - AEBEL v.
Município de Londrina, REsp no 1.192.177-PR, 2a Turma, 15-6-2010, Rel.
Eliana Calmon, onde determinou-se o pagamento da verba honorária pela
extinção parcial da execução por prescrição de um dos créditos cobrados, e
em Brasil Telecom S/A v. Sonia Carvalho Leffa Lumertz, REsp no 1.134.186-
RS, STJ, Corte Especial, 1-8-2011, Rel. Luís Felipe Salomão, em recurso
repetitivo com a seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido. (Brasil Telecom S/A vs Sonia Carvalho Leffa Lumertz, REsp
no 1.134.186-RS, STJ, Corte Especial, 1-8-2011, Rel. Luis Felipe Salomão,
em recurso repetitivo).
Em outros julgados o entendimento foi estendido à simples redução do
valor, ainda que mantida a execução pelo título originário:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO
DO
VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência
desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência
na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-
se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se
verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram
superados. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo
do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a
multa prevista no art. 1.021, § 4o do NCPC, no percentual de 3% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (Bedin
Agropecuária Ltda. v. Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda, AgInt no AREsp no
823.644-MT, STJ, Terceira Turma, 22-8-2017, Rel. Moura Ribeiro)
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local,
em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que os honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta
resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for
acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece
reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o
retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos
elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba
honorária. [...] (ING Bank NV v. Fazenda Nacional, REsp no 1.646.557-SP,
STJ, Segunda Turma, 6-4-2017, Rel. Herman Benjamin). Consta do
acórdão: 'Nos presentes autos, a controvérsia possui outro enfoque: é
cabível, na exceção de pré-executividade, condenação ao pagamento de
honorários advocatícios apenas quando a execução for extinta, descabendo
se o provimento for parcial e ela prosseguir pelo saldo remanescente?'
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU
REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A aferição da ocorrência de qualquer
dos vícios delineados no art. 535 do CPC, fundada na alegação de dissídio
jurisprudencial, restringe-se a cada caso concreto, até mesmo por vincular a
convicção do julgador às especificidades da questão controvertida dos
julgados postos em confronto. 2. Não merece conhecimento recurso especial
fundado em dissídio jurisprudencial quando não realizado o devido cotejo
analítico, demonstrando-se a similitude fática e jurídica entre os acórdãos
recorrido e paradigma. 3. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando
a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na
extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 4.
Não é cabível a fixação dos honorários quando o acolhimento da exceção de
pré-executividade resulta do reconhecimento de iliquidez do título, sem
nenhuma repercussão na integralidade da dívida nele representada.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Agravo regimental desprovido (Jefferson
Aloisio v. Citibank N A, AgRg no 93.300-RS, STJ, Terceira Turma, 2-9-2014,
Rel. João Otávio de Noronha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
4.
Embora não convencido do entendimento ante o
descabimento da fixação de verba honorária em simples incidente (e como
esse há muitos, em que aspectos mais ou menos relevantes da execução
são resolvidos no curso do processo), é a posição assumida pelo Superior
Tribunal de Justiça e por este tribunal, em que a jurisprudência inclinou-
se no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda
que parcialmente, implica condenação do excepto no pagamento de
honorários advocatícios. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Insurgência fazendária contra o acolhimento da exceção
de pré-executividade que acabou por reconhecer a inexigibilidade dos juros
de mora fixados no molde da Lei Estadual n.o 13.918/09 e condenar a
agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Decisão que merece
subsistir. Conformidade com o julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 do E. Órgão Especial
desta Corte. Correta aplicação da taxa SELIC, vez que deve ser adotada taxa
de juros e correção monetária igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim. Ademais, o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda
que
parcial,
acarreta condenação da excepta a pagar honorários
advocatícios. Precedentes desta Corte e também do C. STJ - Recurso
desprovido (AI no 2027263-17.2016, 1a Câmara de Direito Público,
8-3-2016, Rel. Rubens Rihl, negaram provimento ao recurso, v.u.).
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade.
Agravo interposto contra decisão que determinou a retificação do cálculo
apresentado pela Fazenda, aplicando-se a taxa SELIC e excluindo a
incidência da Lei 13.918/09. Parcial provimento de rigor. Inaplicável a novel
disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e
proporcionalidade. Inteligência havida em Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial. Nulidade da CDA não
caracterizada. Necessidade apenas de retificação das CDA. Honorários
advocatícios cabíveis na espécie, ainda que acolhida em parte a exceção,
consoante entendimento do C. STJ. FESP condenada no pagamento de 10%
da diferença decorrente do excesso. R. decisão parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107079-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Recurso parcialmente provido (AI no 2264415-52.2015, 6a Câmara de
Direito Público, 29-2-2016, Rel. Sidney Romano dos Reis, deram parcial
provimento ao recurso, v.u.).
5.
Honorários advocatícios. Valor. A verba honorária
deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício obtido, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC; serão fixados por equidade quando o valor for
inestimável ou irrisório nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia
indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o
valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito; a lei
quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva,
pois não se compreende uma justiça de uma só direção.
No caso, execução fiscal foi ajuizada pelo valor de
pelo valor histórico de R$-1.208.769,41, sendo R$-82.801,09 a título de
imposto, R$-78.626,86 de juros de mora, R$-804.039,00 de multa punitiva
e R$-243.302,26 de juros da multa punitiva (fls. 1, aqui fls. 34);
consideradas a simplicidade da causa, deve a verba honorária ser fixada
com base no § 8o do art. 85 do CPC. Assim, devidos os honorários ao
agravante, serão estes fixados no dispositivo.
O
voto
é
pelo
acolhimento
parcial
dos
embargos apenas para sanar omissão e condenar o Estado no pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$-10.000,00, a teor art. 85, § 8o do
CPC.

TORRES DE CARVALHO
Relator